Tribunal: TJES
Processo: 5018217-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Alienação Fiduciária; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018217-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: PROJETA E EXECUTA MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5018217-62.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOCIMAR FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDOS: PROJETA E EXECUTA MOVEIS LTDA – ME e ANTHONY ALMIR PANETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14142723. Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14142730).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14142723), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14142721), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelas razões teci
das, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral, extinguindo o
processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Trata-se de ação de cobrança na qual o autor, em resumo, narra ter sido contratado pelos requeridos para prestação de serviço de lustração de móveis nos meses de novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Alega, contudo, que os requeridos efetuaram apenas o pagamento parcial do valor acordado, diante disso requer a condenação desses ao pagamento do valor inadimplido e indenização por dano moral.

O juízo sentenciante entendeu, conclui pela improcedência dos pedidos autorais, entendendo que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido no processo.

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que as provas apresentadas são suficientes para comprovar suas alegações. Ademais, sustenta que a preposta da recorrida teria confessado os fatos em seu depoimento pessoal. Argui ainda, que o depoimento desta deveria ser nulo, sob argumento que o seu advogado teria passado instruções durante a audiência.

Em sede de contrarrazões, os recorridos sustentam, em suma, que os recorrentes não conseguiram comprovar qualquer conduta ilícita.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de primeira instância, pois o autor não apresentou provas suficientes para comprovar os fatos alegados em sua petição inicial. A sentença se baseou na ausência de elementos probatórios que sustentassem a pretensão autoral.

Inicialmente, observa-se que a juíza sentenciante acertou ao considerar que, mesmo o réu revel, a presunção de veracidade das alegações não é absoluta.

Registra-se que a revelia, embora gere a presunção de veracidade dos fatos alegados, não vincula o juiz à procedência dos pedidos. A presunção é relativa. O juiz, por seu livre convencimento, pode julgar a causa de forma contrária à pretensão do autor se outros elementos probatórios existentes nos autos demonstrarem que ele não tem razão em seu pleito.

É fundamental que o autor demonstre, com um mínimo de prova, o fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O que no caso, não se vislumbra.

Ademais, não prospera a alegação de nulidade do depoimento da preposta, suscitada pelo recorrente. Explica-se. Em análise da gravação da Audiência de Instrução e Julgamento (Id. 14142720), conforme se verifica, no minuto 7 da gravação, o que de fato ocorreu foi um breve afastamento do advogado da recorrida da visão da câmera.

Observa-se também que a Juíza Leiga que presidia a audiência prontamente notou e fez a devida advertência. Em resposta, o advogado esclareceu, de forma inequívoca, que o objetivo era apenas permitir que a depoente ficasse mais próximo do microfone. Não houve qualquer comunicação sigilosa, instrução sobre o conteúdo do depoimento ou violação das regras da audiência.

Nesse contexto, o mero afastamento físico não pode ser interpretado como quebra de lealdade processual ou como causa de nulidade do depoimento.

No mais, não procede a alegação do recorrente de que a depoente confirmou a sua contratação. Ao analisar o depoimento pessoal da preposta/representante da recorrida (Id. 14142720), verifica-se que ela não confirmou a contratação dos serviços do recorrente no perídio de novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Na verdade, a depoente apenas reconheceu que o recorrente prestou alguns serviços avulsos a empresa recorrida no início de 2019, o que não se confunde com a contratação alegada na petição inicial.

Nota-se ainda que esta depoente confirma que o recorrido ANTHONY é seu filho e que este só foi trabalhar na empresa depois de 2019. Portanto, o depoimento pessoal da preposta não ampara a pretensão do recorrente, servindo, ao contrário, como elemento para corroborar a tese de defesa de que não existia a relação jurídica no período em questão.

Por fim, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de vínculo jurídico entre as partes e a efetiva prestação dos serviços no período questionado (novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020 - objeto dessa lide). Diante da ausência de documentos que comprovam os fatos narrados da inicial, não há base para o decreto condenatório.

Ademais, não houve produção de prova testemunhal por parte do Autor, inexistindo qualquer elemento que corrobore com os fatos narrados.

Desse modo,
não há conduta ilícita por parte dos recorridos
. Assim,
não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civi
l, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015 c/c 186 e 927 do Código Civil. Portanto, a improcedência dos pedidos autorias é medida que se impõe,
motivo em que voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)